Tribunal: TJDFT
Processo: 0728914-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728914-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A AGRAVADO: CARLOS EDUARDO SANTOS RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Decisão Saneadora – Inversão do Ônus da Prova – Não Ocorrência – Não Conhecimento. A parte agravante insurge-se contra Decisão Saneadora do Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras a qual, ao se referir ao ônus da prova, afirmou que “O ônus da prova do cumprimento de suas obrigações, com regular atendimento da solicitação da consumidora, é da ré (art. 373, II, do CPC). Já o ônus do pagamento dos prêmios é da parte autora (art. 373, I, do CPC)”. Não vislumbro previsão de recorribilidade quanto à Decisão ora em apreço. Conforme se observa, a Decisão saneadora não inverteu o ônus da prova, o que seria feito com base no parágrafo 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil. Apenas aplicou a regra geral prevista no caput do mesmo artigo, o qual estabelece que “O ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Portanto, a hipótese de cabimento do presente recurso não se amolda à prevista no inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao contrário do que sustenta a agravante. Demais, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual Recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte, não sendo possível flexibilizar o rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, conforme entendimento adotado nos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator